Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014965-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), CARLOS JUNIOR DE JESUS VIANA - CPF: 066.192.771-79 (PACIENTE), MM JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ACESSO À RESIDÊNCIA SUSPEITA SEM MANDADO JUDICIAL. 2. PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA FUNDADA EM NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIENCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PUBLICA. 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA A REVOGAÇÃO DO DECRETO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. (...)”.
(N.U 1002543-45.2020.8.11.0011)
.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não

se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Carlos Junior de Jesus Viana
, acusado da prática de
Tráfico de Drogas
(33,
caput,
da Lei 11.343/2006) preso desde 11.5.2022, e que alega estar sofrendo coação ilegal, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Em suma, alega
nulidade da invasão injustificada de domicílio
e existência

predicados pessoais
favoráveis ao paciente, tal qual residência fixa, primário, emprego fixo e ainda, que sua
companheira se encontra grávida
de 5 meses
(ID
137171668
).

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia seja
revogada,
mediante
imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(Id. 1377112505).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 138563664)

A d. PGJ, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 139415155):

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Paciente abordado em via pública, após campana policial, ao sair da sua residência, que era indicada como “boca de fumo”, portando entorpecentes – indícios suficientes da existência de ilícitos no local – flagrante por crime permanente e fundada suspeita que legitima a ação policial - prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos – Quantidade considerável de maconha (mais de 500gr) e reiteração criminosa – Paciente que já responde a outras duas ações penais, uma delas por crime da mesma natureza – outra ação que se encontra suspensa, em razão de não ter sido localizado para citação, o que indica risco concreto à instrução criminal e futura aplicação da lei Penal – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – Substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22
de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Narra-se nos autos que no dia 11.5.2022, o paciente foi preso em flagrante delito por trazer consigo, transportar e ter em depósito 24 porções, apresentando massa de 598,07g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se que, cerca de 10 dias anteriores à prisão, a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima de que havia intensa movimentação de usuários de entorpecentes em uma quitinete do bairro Jardim Copacabana, no município de Rondonópolis/MT, e que o morador, ora paciente, seria a pessoa que estava vendendo as substâncias.

Diante do relato, os policiais civis procederam com as investigações para constatar a veracidade das informações, e na data supracitada, abordaram
Carlos
enquanto ele estava saindo de sua residência. Assim, ao procederem a revista pessoal, localizaram três porções de maconha com ele. Durante a abordagem, o paciente indicou que em sua residência havia mais entorpecentes. À vista disso, os agentes entraram em seu domicílio e realizaram a revista no local, encontrando as demais substâncias apreendidas.

Em face dos fatos, o paciente foi conduzido para a Delegacia de Polícia e, após lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, foi submetido à autoridade judiciária, que homologou prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, em razão da quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, bem como de ações penais em andamento por práticas do mesmo delito e suposto envolvimento com organização criminosa
(Id. 137171676 – Pg. 66/74).

Pois bem.

I)
Alega o impetrante que a
violação de domicílio
foi fundada de sem justa causa, uma vez que não havia provas lícitas, para autoridade realizar a busca na residência do paciente, bem como sustenta que não foi demonstrada a urgência ou mandado de busca para a entrada dos policiais civis.
Assim, as provas adquiridas teriam sido colhidas sem autorização judicial e, portanto, ilícitas.

In casu,
não visualizo a ilegalidade na busca realizada no domicílio do paciente, vez que este foi abordado pelos policiais militares em via pública, e após ter sido feita revista pessoal o encontraram com substâncias entorpecentes
. Ressalte-se que consta do conjunto probatório, que o próprio paciente teria indicado ter mais entorpecentes em sua residência.

Assim, diante das justificadas razões, os policiais realizaram a busca domiciliar e apreenderam 1 tablete de maconha, 20 porções da mesma droga, já preparadas para a venda, 1 balança de precisão, 2 tesouras, 1 faca com requisitos da substância, 3 aparelhos telefones celulares, 2 folhas de caderno contendo nomes e telefone de possíveis compradores de entorpecentes, 1 carteira de bolso, 1 caixa de papelão, usada para acondicionar entorpecentes, 4 cartões bancários. (Termo de Exibição e Apreensão – Id.137171676-Pg.20 e Laudo Preliminar Id. 137171676 –Pg.46).

Ressalta-se ainda que a revista foi precedida de investigação e monitoramento do imóvel, apontado como local de venda de entorpecente, quando foi revelada a identidade do paciente como o agente que realizada o tráfico.

Prosseguindo, tem-se que não se constata a referida violação de domicílio, uma vez que o art. 5º, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente decorreu de
fundadas razões consistentes na declaração dele de que naquele local tinha mais droga, circunstância, inclusive, comprovada com apreensão de entorpecente escondido entre peças de roupas.

Em casos tais, assim entende este TJMT:

“(...). 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. (...)”. (TJMT. N.U 1011851-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

“(...). Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. (...)”. (STJ. N.U 1002543-45.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Ademais, não há falar em ausência de elementos suficientes acerca da materialidade em apuração, quando o conjunto informativo obtido em sede inquisitiva é dotado de inequívoca robustez, através do Auto de Apreensão (Id.137171676-Pg.20), Laudo Pericial Preliminar (Id. 137171676-Pg.e documentos que reforçam a existência de prova da materialidade e da autoria, do crime capitulado no artigo 33,
caput,
da lei de drogas.

Ressalto que, diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indício
s
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus

instrumento processual idôneo para aferir
a qualidade da prova
ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato.

II)
O paciente requer que seja concedida a liberdade provisória com
medidas cautelares mais brandas.

Inicialmente, convém destacar que a prisão foi decretada e mantida diante a necessidade de preservar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendidos, o que revelaria o caráter destemido do paciente em realizar o intento criminoso, bem como diante da reiteração delitiva e suposta integração a organização criminosa.

In casu
, vejo que
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, demonstram a
periculosidade social
e a
gravidade concreta do delito
, autorizando a conclusão pela necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
que se vê assolada pela suposta disseminação de quantidade extremamente relevante de drogas de altíssimo poder destrutivo.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recentíssimo julgado do colendo STJ:

“(...) 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva(...)”. (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
.

Mais ainda, verifico o
risco de reiteração delitiva
, uma vez que apesar de não existir elementos nos autos suficientes para indicar que o paciente integre organização criminosa, os fundamentos empregados, são idôneos para a manutenção da segregação preventiva, porquanto, o paciente responde outras duas ações penais, sendo uma delas por crime da mesma espécie, (nº 0002177-29.2018.811.0064 e nº 1015831-50.2021.8.11.0003), razão pela qual entendo que o presente caso não seria um fato isolado na vida do paciente.

A propósito, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Assim, à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão,
conforme o art. 282, inciso I, do CPP, torna-se incabível, uma vez que a prisão decretada para a
garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição,
aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)” (
STJ
. HC 511.348/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas (...)” (
TJMT
- HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

III)
Por fim, embora a defesa alegue os predicados favoráveis, é necessário destacar que é
entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Ademais, o fato de sua companheira estar grávida
“são circunstâncias insuficientes, por si só, para revogar a prisão, diante da necessidade de garantia da ordem pública” e aplicação da lei penal (TJMT, HC nº 1004434-08.2018.8.11.0000).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
impetrada em favor de
Carlos Junior de Jesus Viana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022